Tribunal: TJBA
Processo: 8027113-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027113-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDA - UNICRED EVOLUCAO

Advogado(s)
:
MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA

AGRAVADO: JOAO FRANCISCO BASTOS SOUSA FILHO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito UNICRED Evolução Ltda., declinou, de ofício, a competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador para uma das Varas de Relações de Consumo da mesma Comarca, ao reconhecer a existência de relação jurídica de natureza consumerista entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a relação entre cooperativa de crédito e seus associados, no contexto da concessão de empréstimo mediante Cédula de Crédito Bancário, configura ato cooperativo típico ou relação de consumo, com consequente definição da competência jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É cabível Agravo de Instrumento contra decisões que versam sobre competência, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme entendimento do STJ (REsp 1.679.909-RS).

4.
A concessão de crédito por cooperativa a seus associados, mediante remuneração e emissão de Cédula de Crédito Bancário, caracteriza atividade típica de instituição financeira, afastando a natureza de ato cooperativo previsto no art. 79 da Lei 5.764/71.

5.
À luz do §1º do art. 18 da Lei 4.595/64 e do art. 192 da CF/88, as cooperativas de crédito são equiparadas a instituições financeiras, sujeitando-se ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade do CDC às cooperativas que prestam serviços financeiros onerosos, independentemente da condição de associado, em razão da vulnerabilidade e da onerosidade da relação.

7.
A Lei Estadual nº 10.845/07 (BA), em seu art. 69, atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar litígios oriundos de relações de consumo, inclusive ações de execução, ainda que o fornecedor figure como autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de crédito por cooperativa de crédito mediante Cédula de Crédito Bancário configura relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor.
2.
A atividade de concessão de crédito por cooperativa, quando onerosa, equipara-se à atuação de instituições financeiras, afastando a natureza de ato cooperativo típico.
3.
Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de ações de execução decorrentes de tais relações, nos termos da Lei Estadual nº 10.845/07.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, III; Lei 5.764/71, art. 79; Lei 4.595/64, art. 18, §1º; CF/1988, art. 192; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.11.2017; STJ, AgInt nos EAREsp 1302248/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2286646/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05.06.2023; TJ-BA, AI 8006601-36.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 08.07.2021; TJ-BA, AI 8028900-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 09.06.2025; TJ-BA, AI 8020222-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8027113-98.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante
s

COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDA - UNICRED EVOLUCAO

e Agravado
s

JOAO FRANCISCO BASTOS SOUSA FILHO e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

07